Tribunal: CARF
Processo: 11080.720394/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720394/2015-84
ACÓRDÃO
2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KS - SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
NÃO CONHECIMENTO. LANÇAMENTO. PENALIDADE. NÃO CONFISCO.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa
qualificada, no patamar de 150% sobre o valor total do débito lançado, ou
a multa de ofício de 75% do tributo devido. (Súmula CARF no 2)
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. Sendo
assim, o pedido de produção de provas apresentado em sede de recurso
voluntário não deve ser conhecido em razão da preclusão.
SIMPLES
NACIONAL.
MONITORAMENTO
DE
EQUIPAMENTO
DE
SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.
Para fins do Simples Nacional, a atividade de monitoramento eletrônico de
sistemas de segurança constitui serviço de vigilância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento de inconstitucionalidade
da multa imposta e o pedido de produção de provas, em razão da preclusão, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
2

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 365/380) interposto por KS - SERVIÇOS E
SISTEMAS LTDA em face do Acórdão no. 14-61.087 (e-fls. 347/356), que julgou a Impugnação
improcedente.
O processo tributário administrativo constitui-se de Auto de Infração relativo às
contribuições sociais previdenciárias, devidas no período de 01/01/2010 a 31/12/2011:
· DEBCAD no 51.059.390-9 - AIOP (Auto de Infração de Obrigações Principais) onde
foram apurados valores referentes a contribuições devidas à Seguridade Social:
parte da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT). O crédito corresponde ao montante, incluindo juros e multa
(75%), de R$ 299.964,41, fls. 48, consolidado em 19/01/2015.
As contribuições foram lançadas em razão da constatação de que o contribuinte se
declarava nas GFIPs indevidamente como optante do Simples Nacional com atividade de prestação
de serviços tributadas na forma do Anexo III da Lei Complementar n° 123/2006, quando o correto,
em função da atividade, seria o Anexo IV, cabendo recolhimento da contribuição patronal
incidente sobre a remuneração efetuada aos segurados empregados, conforme estabelece o art.
18, § 5°-C da LC 123/2006. Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
O sujeito passivo foi cientificado do Autos de Infração em 26/01/2015 pela via
postal (e-fls. 72/73), e apresentou Impugnação (e-fls. 84/172), em 25/02/2015, com as seguintes
alegações, assim resumidas pela decisão de piso:
Da impossibilidade de equiparação da atividade "Monitoramento eletrônico" à
atividade de vigilância.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
3
O motivo determinante da constituição do crédito tributário se fundamentou
equivocadamente ao equiparar a atividade de monitoramento eletrônico à
atividade de vigilância.
Conforme contratos de prestação de serviços, anexados aos autos, a atividade da
impugnante se caracteriza pela execução das seguintes tarefas:
a) instalação e programação do sistema de alarme de propriedade da impugnante
no tomador dos serviços, o qual é disponibilizado em regime de compra e venda
do equipamento ou em regime de comodato;
b) a prestação dos serviços de monitoramento de alarme durante o prazo de
vigência do contrato.
Alega que as cláusulas do contrato de prestação de serviços padrão, ora anexados
aos autos, são autoexplicativas da forma de execução dos serviços da
impugnante: o sistema de segurança interativo conecta a sede do cliente à central
de operação da impugnante, sendo que quando este for acionado são tomadas
uma ou mais das seguintes providências:
aviso ao cliente através de telefonema, deslocamento de viaturas para
averiguação do ocorrido e acionamento da Brigada Militar.
Acrescenta que sequer há um monitoramento humano à distância, contínuo e
permanente, do local a ser protegido, que é feito somente pelo sistema de
alarme. Em outras palavras, não há um funcionário da empresa monitorando à
distância, permanentemente, cada local protegido, pois quem executa esta
função é o próprio sistema eletrônico de alarme.
Argumenta que os serviços de monitoramento eletrônico de alarme prestados
pela impugnante não podem ser enquadrados/equiparados, para fins tributários,
como serviço de vigilância, pois: (1) não se caracterizam como cessão de mão-de-
obra, nos termos do art. 31, § 3o, da Lei 8.212/91; (2) não se caracterizam como
vigilância em sentido estrito, haja vista que a impugnante não possui autorização
do órgão competente do Ministério da Justiça para funcionamento daquela
atividade, conforme art. 20, inciso I, alínea 'a', da Lei 7.102/83;
(3) não são exercidas por vigilantes, atividade definida no art. 15 da Lei 7.102/83 e
regulada em outros dispositivos desta mesma lei.
Nesse sentido, não é possível à Administração tributária alterar o conceito e/ou a
definição de serviço de vigilância previsto na Lei 7.112/83, sob pena de alterar a
própria competência tributária, o que é vedado pelo art. 110 do Código Tributário
Nacional, devendo ser enquadrada no Anexo III da LC 123/2006, consoante seu
art. 18, § 5o-F, sem incidência de contribuição previdenciária.
Da não-incidência da contribuição social previdenciária sobre verbas trabalhistas
de natureza indenizatória:
Neste tópico a impugnante alega que por possuírem caráter indenizatório, não
incide contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo contribuinte a título
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
4
de terço constitucional de férias, auxílio doença, auxílio-acidente e aviso prévio
indenizado.
Do efeito confiscatório do percentual de 75% da multa aplicada - ofensa ao art.
150, IV, da Constituição - ofensa aos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e do dever de proibição de excesso (lei 9.784/99) bem como da
individualização da pena.
A defendente argui que não há critério de razoabilidade na imputação de multa
de 75% do valor do tributo corrigido, visto que a impugnante não agiu com dolo,
má-fé ou intuito de fraude. De outra parte, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal é contrária aos efeitos confiscatórios que tal percentual pode representar,
o que fere o inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal.
Aduz que o lançamento foi baseado em norma jurídica (art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96) que ofendeu aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e o
dever de proibição de excesso, bem como inconstitucional por ferir o princípio da
individualização da pena.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 14-61.087 (e-
fls. 347/356), que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SIMPLES NACIONAL. MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.
ENQUADRAMENTO. ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006.
A atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de alarme constitui serviço
de vigilância. Nessa condição, aplica-se o Anexo IV da Lei Complementar no 123,
de 2006, sendo devidas as contribuições à Seguridade Social, constituídas de parte
da empresa e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT).
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM GFIP. ÔNUS DA PROVA
As informações declaradas pela empresa em GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social,
são utilizadas como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela Receita
Federal do Brasil, compõem a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, e constituem termo de confissão de dívida, na
hipótese do não recolhimento.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte quando em sua defesa alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária.
INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade definidos pela própria
Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém,
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
5
com exclusividade essa prerrogativa, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo cumprimento da legislação.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Em lançamentos efetuados de ofício é devida multa de 75%, nos termos do art. 44
da Lei n° 9.430/96.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
O sujeito passivo foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, em
07/06/2016, conforme Aviso de Recebimento (e-fls.363), e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
365/380), em 06/07/2016 (carimbo), com argumentos assim sintetizados:
1) Fundamento principal | Da impossibilidade de equiparação da atividade de
monitoramento eletrônico à atividade de vigilância | apresenta suas atividades
como sendo de instalação e programação de sistema de alarme e prestação de
serviços de monitoramento de alarme. Defende que não há cessão de mão de
obra e nem monitoramento à distância, portanto, sua atividade não seria de
vigilância. Por esta razão questiona que a sua atividade poderia ser optante pelo
Simples e requer o cancelamento do lançamento.
2) Fundamentos subsidiários | Da não incidência da contribuição previdenciária
sobre verbas trabalhistas de natureza indenizatória | Da natureza
indenizatória do terço de férias | Da natureza indenizatória do auxílio doença
| Da natureza indenizatória do aviso prévio indenizado| Sustenta, de forma
subsidiária, com base na jurisprudência, que tais verbas deveriam ser excluídas
da base de cálculo das contribuições previdenciárias tendo em vista sua
natureza indenizatória e não remuneratória.
3) Do efeito confiscatório da multa aplicada na forma qualificada | Da ofensa aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da proibição do excesso (Lei
no. 9.784/99) | Do princípio da individualização da pena | Sustenta que a
penalidade aplicada seria inconstitucional, desproporcional e irrazoável.
Ademais, alega que a multa de ofício deveria ser substituída pela multa de 20%.
4) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido,
notadamente a documental.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
6
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e quanto aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, entendo que o recurso deve ser apenas
parcialmente conhecido.
A recorrente argumenta que a penalidade aplicada ofenderia a cláusula da vedação
do confisco tributário prevista na Constituição Federal de 1988, e sustenta que a penalidade
imposta também deveria observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da
proibição de excesso. Tais argumentos não devem ser analisados pois envolvem análise sobre a
inconstitucionalidade da legislação instituidora da penalidade, e tendo em vista a limitação
imposta pela Súmula CARF no. 2:
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006) O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Outro pedido reiterado no Recurso Voluntário que não deve ser conhecido é o de
produção de provas. Como bem analisou a DRJ, a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
É o que determina o art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Quanto ao protesto de juntada posterior de novos documentos, não cabe o
deferimento do pedido para juntada posterior de documentação.
A Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, alterou o disposto no PAF, art. 16,
mediante a inclusão do § 4o, abaixo descrito:
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Tais ocorrências não ficaram provadas no presente processo, razão pela qual
indefere-se a solicitação feita.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
7
Vê-se, portanto, que todos os pedidos e argumentos devem ser apresentados no
momento da Impugnação, sob pena de preclusão, a não ser que esteja caracterizada a ocorrência
de alguma das hipóteses em que se justifica a apresentação de provas em momento posterior.
Como não restou caracterizada qualquer das hipóteses, não há como se admitir a apresentação de
outras provas ou argumentos nesta fase do processo.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento de inconstitucionalidade da multa imposta e o pedido de produção de
provas, em razão da preclusão.
2. Da caracterização do Serviço de Vigilância
De acordo com o relatório fiscal, a requerente se declarou optante pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar no 123, de
2006. Foi constatada a ausência de recolhimentos da contribuição patronal e Seguro Acidente de
Trabalho – RAT, incidente sobre a folha de pagamento do segurado empregados que prestavam
serviço na área de vigilância, nos termos da legislação abaixo destacada:
15) A partir de 01/01/2009 foi deferida ao contribuinte a opção pelo Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL -, instituída
pela Lei Complementar 123, alterada pelas Leis Complementares 127 de
14/08/2007, 128 de 19/12/2008 e 139 de 10/11/2011, da qual transcrevemos o §
4° do art. 16:
"§ 4° Serão consideradas no SIMPLES Nacional, em 1o de julho de 2007, as micro
empresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei n° 9.317 de 05 de dezembro de 1996, salvo as que
tiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei
Complementar.
O art. 18 da mesma Lei Complementar estabelece no § 5° - C:
§ 5°- C Sem prejuízo do disposto no § 1° no art. 17 desta Lei Complementar , as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no SIMPLES
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores:
II- Revogado;
III- Revogado;
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
8
IV- Revogado;
V- Revogado;
VI- Serviços de vigilância, limpeza ou conservação;
16) Na Consulta COSIT n° 73/2014, ratificado que a atividade de monitoramento
eletrônico de sistemas de segurança constitui serviço de vigilância. Nestas
condições, aplica-se o Anexo IV da Lei Complementar n° 123/2006, por força do
art. 18 § 5° - C VI da mesma lei.
O argumento da recorrente é que não é devida a contribuição patronal
previdenciária, nos termos do inciso VI, do art. 18 da LC no 123, de 2006, pois sua atividade não se
enquadraria como serviço de vigilância, uma vez que não teria colocado funcionários à disposição,
ou cedido mão de obra. Alega que a sua atividade é de monitoramento eletrônico de alarme, pois
suas atividades não se caracterizam como cessão de mão de obra, não depende de autorização
para funcionamento do Ministério da Justiça e em razão da sua atividade não ser desempenhada
por vigilantes. Requer a anulação integral do lançamento.
Não assiste razão à recorrente.
Prevê o art.18. VI, §5o-C, da LC n° 123, de 2006, com a redação dada em LC no 127,
de 2008:
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno
porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das
tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que
trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.
(...)
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
I - construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores;
II - (REVOGADO)
III - (REVOGADO)
IV - (REVOGADO)
V - (REVOGADO)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
9
VII - serviços advocatícios. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Não resta dúvida do enquadramento do serviço de vigilância nos termos previstos
no Anexo IV da LC no 123, de 2006, a dúvida levantada pelo contribuinte é o enquadramento da
atividade de monitoramento como vigilância.
A solução de Consulta no 110, de 2010, assim se posiciona:
SIMPLES NACIONAL. MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.
ENQUADRAMENTO. ANEXO IV. Para fins de recolhimento no Simples Nacional, a
atividade de monitoramento de equipamento de segurança deve utilizar as
alíquotas e base de cálculo descritas no Anexo IV da Lei Complementar No
123/2006. Em relação a essa atividade, a contribuição previdenciária prevista no
art. 22 da Lei No. 8.212/1991 não se encontra incluída na alíquota destinada ao
Simples Nacional, devendo ser recolhida fora desse regime especial de
tributação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar No 123, de 2006, art. 17, caput e incisos
e §§ 1o e 2o, art. 18, §4o, I e III, § 5o- C, VI; Resolução CGSN No 6, de 2007, Anexo I;
Instrução Normativa RFB No 971, de 2009, art. 189, § 1o, II
Ainda sobre o tema, a Solução Cosit no 73, de 2014, mencionada pelo Auto de
Infração e pela decisão de piso está assim ementada:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 73, DE 28 DE MARÇO DE 2014(Publicado(a) no
DOU de 06/05/2014, seção 1, página 11)
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária EMENTA: SIMPLES NACIONAL.
MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO.
ANEXO IV. A atividade de monitoramento eletrônico de sistemas de segurança
constitui serviço de vigilância. Nessa condição, aplica-se o Anexo IV da Lei
Complementar no123, de 2006. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no123,
de 2006, arts. 17, § 2oe 18, §§ 4oe 5o-C, VI; Decreto no89.056, de 1983, arts. 2o, II,
5oe 30.
A decisão de piso ressalta trecho da Solução de Consulta esclarecedor para o
processo em análise, de que o serviço de vigilância abrange as atividades prestadas pela
recorrente em seus contratos:
Ainda conforme a referida Solução de Consulta Cosit, afirmar que o
monitoramento eletrônico de sistemas de segurança não constitui serviço de
vigilância, por se tratar de segurança, não faz sentido, uma vez que, para o caso
em questão, esta atividade alcança também aquela.
Essa parece ser a inteligência da Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE), ao qual a impugnante está cadastrada, divulgada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), acerca da atividade de monitoramento de
sistemas de segurança:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
10
Divisão: 80 ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E INVESTIGAÇÃO 801
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRIVADA E TRANSPORTE DE VALORES
802 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA 803
ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO PARTICULAR Notas Explicativas:
Esta divisão compreende os serviços relacionados à segurança, tais como:
serviços de vigilância e de investigação; serviços de transporte de valores; a
operação de sistemas de alarmes de segurança, inclusive alarmes de incêndio,
quando realizada por monitoramento remoto, o que geralmente envolve
também a venda, instalação e manutenção desses sistemas.
A venda, instalação e manutenção de sistemas de alarme, quando oferecidas
separadamente dos serviços de monitoramento, não fazem parte desta divisão
e são classificadas em comércio varejista, construção, etc. (Sem destaques no
original)No presente caso, ao se analisar os contratos juntados pela defendente,
em comprovação à sua atividade, observa-se que cabe à impugnante, na
qualidade de contratada, tomar providências como: "aviso ao cliente através de
telefonema, deslocamento de viaturas para averiguação do ocorrido e
acionamento da Brigada Militar" o que demonstra que efetivamente exerce,
ainda que de maneira remota, serviços de vigilância sobre o patrimônio da
contratante, de maneira preventiva.
Tal situação é corroborada pela Clausula oitava do referido contrato de
prestação de serviços: ...."Em virtude da finalidade dos serviços prestados e de
sua natureza preventiva....."; "Desta forma, a CONTRATADA se obriga a envidar
seus melhores esforços técnicos e humanos a fim de prevenir ou reduzir a
ocorrência de eventos nas dependências da Contratante...." (grifado).
Assim, a atividade em questão não se refere ao simples monitoramento do
funcionamento do alarme, no sentido do regular funcionamento do aparelho
(assistência técnica), o que também pode abranger a atividade da empresa, mas
visa na verdade a vigilância do patrimônio da contratante de tal serviço.
O enquadramento no anexo IV da LC 123/2006, independe de ser
necessariamente por cessão de mão-de-obra, pois abrange também serviços que
não são de tal natureza. Por sua vez a Instrução Normativa RFB n° 971/2009, em
seu art. 117, parágrafo único, excetua da retenção os serviços de vigilância ou
segurança prestados por meio de monitoramento eletrônico.
Quanto à vedação do art. 110 do CTN, de que não é possível à Administração
tributária alterar o conceito e/ou a definição de serviço de vigilância, cabe
informar que não houve alteração de tal conceito, mas o correto
enquadramento da atividade exercida pela impugnante no respectivo Anexo da
LC 123/2006. A vedação a que a impugnante se refere, diz respeito a
modificação de conceitos que tenham sido utilizados pela Constituição Federal
para definição da competência tributária, fato que não se observa no caso
presente.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
11
Diante do exposto, conclui-se que a atividade de monitoramento eletrônico de
sistemas de segurança caracteriza-se como serviço de vigilância e,
concomitantemente, integra um conjunto de atividades ainda mais amplo, o de
segurança. Sendo serviço de vigilância, é tributado pelo Anexo IV, cf. art. 18, § 5o-
C, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Vê-se, portanto, que os argumentos reiterados pela recorrente em seu recurso
foram analisados pela decisão de piso que manteve o lançamento pelos seus próprios
lançamentos.
Destaca-se que a Solução Cosit no 73, de 2014 ainda continua sendo base para
outras instruções da Administração Fazendária, como se vê da recente Solução de Consulta COSIT
No. 99016, DE 30/09/2024:
Assunto:
Simples
Nacional
SIMPLES
NACIONAL.
MONITORAMENTO
DE
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. ENQUADRAMENTO. ANEXO IV.
Para fins do Simples Nacional, a atividade de monitoramento eletrônico de
sistemas de segurança constitui serviço de vigilância. Nessa condição, aplica-se o
Anexo IV da Lei Complementar no 123, de 2006.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 73, DE
28 DE MARÇO DE 2014.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, arts. 17, § 2o e 18, §§ 4o e
5o-C, VI; Instrução Normativa RFB no 2.058, de 2021, art. 33, inciso I e art. 34.
Portanto, não procedem os argumentos apresentados pela recorrente, de modo
que hígido o lançamento em questão.
3. Dos Argumentos Subsidiários
De forma subsidiária, o recorrente alega que, mesmo que as contribuições
previdenciárias fossem devidas, deveriam ser excluídas da base de cálculo as verbas de natureza
indenizatória, mais precisamente: terço de férias, auxílio doença e aviso prévio indenizado.
A decisão de piso analisou a questão e indeferiu o pedido subsidiário porque não
ficou comprovado que foram efetivamente pagas tais verbas aos funcionários, vale o destaque:
No tocante à suposta incidência de tributação sobre verbas indenizatórias, não
passíveis de serem tributadas em sede previdenciária, frise-se que o lançamento
fiscal funda-se na própria declaração do contribuinte em GFIP, atinente às
contribuições dos segurados empregados e suas respectivas bases-de-cálculo.
Os valores informados em GFIP constituem-se em confissão de dívida,
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, conforme dispõe o art. 32, inciso IV, § 2o da Lei
8.212/91, e Decreto 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social, art. 225,
inciso IV, § 1o.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
12
Não é plausível supor-se que a contribuinte tenha apresentado declarações,
mensalmente de 01/2010 a 13/2011, com inclusão de verbas que não incidem
contribuições previdenciárias, e ainda que tenha procedido de tal maneira, a
impugnante não apresentou nenhum elemento comprobatório de tal ocorrência,
limitando-se a alegações genéricas.
É princípio processual que o ônus da prova recai sobre aquele que alega os fatos,
segundo o artigo 333 do Código do Processo Civil:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
Não obstante, consigno algumas observações quanto às rubricas alegadas pela
impugnante.
As contribuições sociais previdenciárias incidem sobre verbas remuneratórias,
dentre elas as férias gozadas, o seu adicional de um terço, que têm previsão de
incidência explícita no próprio Regulamento da Previdência Social, introduzido
pelo Decreto no 3.048/99,ex vi dos § 4o do art. 214.
Da mesma maneira, com os quinze primeiros dias de licença por auxílio-doença,
por correrem por conta do empregador, também revela sua natureza
remuneratória, de maneira que se o contribuinte declarou contribuições dessa
natureza, agiu de acordo com os dispositivos legais e regulamentares que
disciplinam o feito.
Há que se observar que, com o advento do Decreto no 6.727, de 12/01/2009, a
alínea "f" do inciso V do § 9o do art. 214 do Decreto 3.048/1999 foi revogada,
portanto, o aviso prévio indenizado passa a ser base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Em sede de recurso, a recorrente simplesmente reitera tais argumentos
apresentados em sede de Impugnação, sem ter apresentado qualquer comprovação de que tais
verbas teriam sido indevidamente incluídas na base de cálculo das contribuições ou que teriam
sido declaradas pela recorrente.
Assim, pelas mesmas razões em que se fundamentou a decisão de piso, considero
hígido o lançamento em questão.
4. Da Penalidade
O que diz respeito à multa de ofício aplicada, que a recorrente alega que deve ser
reduzida a 20%, também entendo que não lhe assiste razão.
Por se tratar de lançamento efetuado de ofício, a multa foi aplicada em
conformidade com a legislação de regência, o art. 44, inciso I da Lei 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.197 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720394/2015-84
13
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)(...)
Foi o que destacou a decisão de piso:
Enquanto vigentes no ordenamento jurídico, cabe a Administração a sua
aplicação, sendo reservado ao Judiciário apreciar eventual inconstitucionalidade,
nos termos da Constituição Federal, notadamente art. 102.
Sendo assim, deve ser mantida a multa de ofício.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento de inconstitucionalidade da multa imposta e o pedido de produção de
provas, em razão da preclusão, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 400
DF CARF MF
Original